Tribunal: TJES
Processo: 5006004-85.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006004-85.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO PEDRO PETROVIT JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5006004-85.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ANTONIO PEDRO PETROVIT JUNIOR

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO JUDICIAL DO REAL CONDUTOR INFRATOR. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO SANCIONADOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RELAÇÃO AO CONDUTOR INDICADO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE AJUSTE. O RECONHECIMENTO JUDICIAL DO EFETIVO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO REABRE O PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO EXERCER SEU PODER SANCIONATÓRIO CONTRA ESTE. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DA DATA DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (RESP 1.774.306/RS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 14613187) que julgou procedente o pleito autoral na Ação Anulatória de Procedimento Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
ANTONIO PEDRO PETROVIT JUNIOR
.

Em sua petição inicial (ID 14611215), o autor sustentou que teve contra si instaurado o processo administrativo nº 2023-GJHVM para suspensão do seu direito de dirigir, decorrente de infração de trânsito que afirma não ter cometido. Narrou que, na data da autuação, o veículo estava sob a posse e condução do Sr. Anderson Ricardo Rodrigues, conforme declaração anexa.

Alegou que a notificação intempestiva da autuação o impediu de realizar a indicação do real condutor na via administrativa. Requereu, assim, a anulação do procedimento e a transferência da pontuação relativa à infração nº S032807695 para o prontuário do verdadeiro infrator.

O DETRAN/ES, em sua contestação (ID 14611226), arguiu preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e litisconsórcio passivo necessário. No mérito, defendeu a preclusão do direito de indicar o condutor e a legalidade do ato administrativo, sustentando que a responsabilidade pela infração recai sobre o proprietário do veículo quando não há indicação tempestiva.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito.

O juízo de primeiro grau, rejeitando as preliminares, julgou
procedente
o pedido, tornando definitiva a tutela de urgência para determinar ao DETRAN/ES a restituição do direito de dirigir do autor, com a consequente transferência da pontuação ao condutor indicado na inicial, vejamos:

Ante o exposto, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
para
DETERMINAR
ao DETRAN/ES que restitua à parte autora o direito de dirigir, transferindo a pontuação ensejadora da suspensão ao condutor indicado na inicial.

Fundamentou sua decisão no entendimento de que restou incontroverso que o autor não cometeu a infração, sendo possível o controle judicial do ato administrativo para evitar a aplicação de sanção a quem não deu causa, em linha com a jurisprudência consolidada.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14613188), pleiteando a reforma integral da sentença. Reitera as teses de ilegitimidade passiva e da preclusão administrativa, argumentando que a mitigação do prazo legal para indicação do condutor gera insegurança jurídica e que a declaração apresentada não é prova suficiente.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 14613189), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se, mesmo após o escoamento do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, é possível que o proprietário do veículo demonstre, na via judicial, que não foi o autor da infração de trânsito, a fim de afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

O juízo de origem, de forma acertada, iniciou sua análise rechaçando as preliminares arguidas pelo recorrente.

A legitimidade passiva do DETRAN/ES é manifesta, vez que o órgão "
possui competência para o registro e licenciamento de veículos no Estado do Espírito Santo, bem como para o processamento das medidas sancionatórias por infrações de trânsito, como a discutida nos autos
". De fato, sendo o DETRAN/ES o responsável por aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, é inegável sua pertinência para figurar no polo passivo da demanda que busca anular tal ato.

No mérito, a sentença fundamenta-se em dois pilares sólidos: a
comprovação fática
e a
jurisprudência consolidada
.

A análise de mérito pelo juízo de primeiro grau partiu da premissa fática de que o autor logrou êxito em comprovar, por meio do documento de ID 48190503, que não era ele quem dirigia o veículo no momento da autuação.

Com base nessa evidência, a sentença concluiu, de forma justa e coerente, pela impossibilidade de se penalizar o proprietário por um ato praticado por terceiro, o que fundamentou a revisão judicial do procedimento administrativo. Essa abordagem reflete a correta aplicação dos princípios da razoabilidade e da pessoalidade da sanção, garantindo que a punição seja direcionada a quem efetivamente cometeu a infração.

Ademais, a decisão recorrida ampara-se em firme jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que "
o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República
" (STJ, REsp 1.774.306/RS).

O prazo administrativo, portanto, não pode ser um óbice absoluto ao acesso à justiça, mormente quando a aplicação cega da norma levaria a uma situação de manifesta injustiça, como punir um proprietário que logrou êxito em demonstrar não ser o infrator. O Poder Judiciário tem o dever de analisar as provas produzidas e buscar a verdade real, não se limitando a formalismos que possam blindar erros da administração.

Por outro lado, entendo que a sentença merece parcial modificação, dado que assiste razão ao recorrente quanto ao pedido subsidiário formulado em sede recursal. O reconhecimento judicial do real infrator, embora suficiente para determinar a transferência dos pontos,
reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública, se assim entender, adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável
.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS,
a contagem do prazo de decadência do direito de punir da Administração deve observar como termo inicial a data em que restar efetivado o redirecionamento da pontuação ao real infrator
, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
o recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data de efetiva transferência da pontuação ao condutor indicado judicialmente como responsável pelas infrações, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

DISPOSITIVO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)